Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSUMIDOR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA. VALORES. DEVOLUÇÃO. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não há que se falar em enriquecimento ilícito do consumidor nem em devolução ou compensação de valores por ele recebidos, quando este foi vítima de fraude caracterizada como fortuito interno da instituição financeira e não se beneficiou de empréstimo não contratado.

3. Embargos de declaração parcialmente providos.